Tribunal: STF
Processo: HC 236602
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.12.2023, por Thais Mendes de Oliveira e Sabrine Cristiane Rodrigues de Melo, advogadas, em benefício de William da Silva Balbino.



                            O caso



    2. Extrai-se da inicial que, em 18.4.2022, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no inc. V, § 2º, do art. 121, c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo do Terceiro Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG. 



    Narram as impetrantes que “[o] paciente sofre constrangimento ilegal quando o Juiz, de maneira infundada, decreta e mantém a sua prisão preventiva, ainda que ausentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos ensejadores desta medida restritiva de liberdade; o réu não apresenta nenhum risco para a ordem pública, verifica-se que este já encontra-se recolhido há mais de UM ANO, não existindo nenhum fato que demonstre que a sociedade encontra-se abalada pelo crime, razão pela qual não se pode cometer a injustiça de presumir uma periculosidade inexistente e não comprovada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam que “a decretação da prisão preventiva por meio de um fundamento subjetivo e vago, viola o princípio da legalidade, pois todas as hipóteses que restringem a liberdade do indivíduo devem estar expressas na lei, de forma precisa, não havendo, portanto, espaço para subjetividade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que “[a] revogação da prisão preventiva do réu de forma alguma trará qualquer prejuízo a instrução processual dos autos, pelo contrário, a liberação garantirá a aplicação da legislação penal e o devido processo legal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Destacam que “o réu requer apenas o direito de responder a ação em liberdade e, alternativamente, em entendimento diverso, pugna para que possa ser convertida a prisão cautelar preventiva em prisão domiciliar permitindo que ele possa controlar de forma mais efetiva o seu quadro de saúde mental, bem como, evitar o contágio pelo coronavírus” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em sede de liminar e analisando o mérito do presente writ, seja concedido o relaxamento da prisão preventiva para que o acusado possa responder a ação e se defender em liberdade, ou, em entendimento diverso, que seja concedida provisoriamente a prisão domiciliar ao Sr. William” (fl. 30, e-doc. 1).



    3. Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O pedido apresentado pelas impetrantes é deficiente, não tendo sido juntados aos autos decisões ou julgados das instâncias antecedentes que tenham analisado as questões suscitadas nesta impetração.



    5. Em que pese a certidão de distribuição registrar como autoridade coatora o Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 191.539 do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3), a defesa não instruiu os autos com a decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça nem anexou o julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, documentos essenciais à compreensão da controvérsia. A inicial da impetração refere-se apenas ao decidido pelo Juízo de primeira instância, não chegando a mencionar ou impugnar os fundamentos das decisões subsequentes. 



    6. Considerando a ausência de peças indispensáveis à análise do presente habeas corpus, tem-se a impossibilidade do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 223487-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM SESSÃO VIRTUAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA AÇÃO: AUSENTES A ÍNTEGRA DAS DECISÕES IMPUGNADAS. VÍCIO NÃO SUPRIDO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. TEMA NÃO SUSCITADO NA ORIGEM: PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 198379-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora